Tribunal: TJSP
Processo: 1004293-51.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Transferência à viúva do único bem deixado pelo de cujus (em veículo), que está em alienação fiduciária – Sentença que extinguiu o feito por manifesta ausência de interesse de agir – Insurgência da autora – Alegação de que a via utilizada é possível – Cabimento – Um único bem móvel, de baixo valor, que autoriza a sua transferência via alvará judicial, por ser a via que

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – Transferência à viúva do único bem deixado pelo de cujus (em veículo), que está em alienação fiduciária – Sentença que extinguiu o feito por manifesta ausência de interesse de agir – Insurgência da autora – Alegação de que a via utilizada é possível – Cabimento – Um único bem móvel, de baixo valor, que autoriza a sua transferência via alvará judicial, por ser a via que mais atende aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual – Existência de alienação fiduciária sobre o bem que não impede sua transferência, desde que resguardada a propriedade resolúvel do credor fiduciário, e verificada eventual necessidade de recolhimento do ITCMD – Precedentes desta Corte – Sentença revogada – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004293-51.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante LOURDES
APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-51.2020.8.26.0048 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34779
APEL.No: 1004293-51.2020.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
APTE. : LOURDES APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO
APDO. : JUÍZO DA COMARCA
INTDO. : ZEZITO BORGES DE ARAÚJO (FALECIDO)
JUIZ : MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
ALVARÁ JUDICIAL Transferência à viúva do único bem
deixado pelo de cujus (em veículo), que está em alienação
fiduciária Sentença que extinguiu o feito por manifesta
ausência de interesse de agir
Insurgência da autora

Alegação de que a via utilizada é possível Cabimento
Um único bem móvel, de baixo valor, que autoriza a sua
transferência via alvará judicial, por ser a via que mais
atende aos princípios da instrumentalidade das formas e da
economia processual
Existência de alienação fiduciária
sobre o bem que não impede sua transferência, desde que
resguardada a propriedade resolúvel do credor fiduciário, e
verificada eventual necessidade de recolhimento do ITCMD
Precedentes desta Corte
Sentença revogada

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença de
fls. 38/39, que julgou o pedido de alvará judicial ajuizado pela apelante
extinto sem resolução de mérito ante o manifesto interesse de agir, nos
termos do art. 330, inciso III, combinado com o art. 485, inciso I, do
Código de Processo Civil. Deixou de condenar a parte em custas e
honorários, em razão da concessão da gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a autora (fls. 42/47), alegando,
em síntese, que “não obstante os ditames da Lei n.o 6.858/80, seria de
um formalismo exacerbado e não coerente, impor aos interessados a
sujeição ao inventário para a transmissão de um pequeno patrimônio
deixado por um falecido, o qual se perfaz num procedimento moroso e
complexo; assim a expedição de alvará objetivando a transferência de
veículo automotor e autorização para levantamento de valores, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-51.2020.8.26.0048 -Voto no
3
necessidade de abertura de inventário ou arrolamento, é medida lúcida e
legal que se impõe ao presente caso”. Invoca diversos precedentes que
esposariam de seu entendimento. Pugna pelo provimento do recurso,
com o processamento do pedido de alvará.
Não houve contraditório recursal por se tratar de
procedimento que corre pela jurisdição voluntária.
Este apelo chegou ao Tribunal em 13.10.2020, sendo
a mim distribuído livremente em 20.10.2020, com conclusão final na
mesma data (fls. 55). Estudos e voto concluídos em 10.11.2020.
Breve relato.
O recurso merece provimento.
Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado pela
apelante, narrando ser viúva do interessado falecido, Zezito Borges de
Araújo, o qual não deixou bem algum senão um veículo Ford/Fiesta,
ano 2008/2008, o qual está financiado e, que será vendido pela autora,
por não possuir ela habilitação, não tendo o bem qualquer utilidade para
si. Dentro deste contexto pede a transmissão do único bem via alvará
judicial, já que o inventário para um único bem é modalidade processual
cuja formalidade excessiva é, neste caso em específico, desnecessária.
Pela sentença recorrida, a ação foi extinta sem
julgamento de mérito ante ausência manifesta de interesse de agir.
Respeitado o entendimento do Juízo, dele não
comungo.
Perfeitamente possível e mesmo devida a utilização
da via do alvará judicial para a transferência do veículo que é o único
bem deixado pelo falecido
o inventário/arrolamento seria via
excessivamente formal para um patrimônio de tão simples solução. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-51.2020.8.26.0048 -Voto no
4
alvará, por seu turno, é via judicial que atende totalmente ao princípio
da instrumentalidade das formas e da economia processual.
Pouco importa, ademais, o fato de que o veículo está
em alienação fiduciária, desde que o alvará resguarde a propriedade
resolúvel do credor fiduciário.
Assim o entendimento desta Corte em casos
correlatos recentes:
“Alvará judicial. Decisão que afastou a possibilidade de
alvará para transferência do único bem da falecida consistente
em um veículo. Ausência de óbice à utilização desta via
processual. Pretendida a transferência de bem que não
apresenta valor elevado. Concordância de todos interessados
maiores
e
capazes.
Desnecessária
a
realização
de
arrolamento. Alvará judicial, no caso concreto, atende aos
princípios da instrumentalidade das formas e economia
processual. Existência de alienação fiduciária não inviabiliza
a transferência, desde que resguardada eventual propriedade
resolúvel do credor fiduciário. Recurso provido, com
observação” (TJSP, 10a Câm. de Dir. Privado, AI n.o
2110539-04.2020.8.26.0000,
Rel.
Coelho
Mendes,
j.
31.07.2020).
“ALVARÁ JUDICIAL. Autorização para transferência à viúva
do veículo deixado pelo falecido. Extinção prematura do
processo, por ausência de interesse processual. Não
cabimento. Concordância de todos os herdeiros, maiores e
capazes. Bem de valor pouco expressivo. Aplicação analógica
da Lei no 6.858/80. Concessão do alvará judicial, resguardada
a propriedade resolúvel do credor fiduciário. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004293-51.2020.8.26.0048 -Voto no
5
1003226-11.2018.8.26.0278, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j.
20/08/2019).
“ALVARÁ JUDICIAL - Pedido de autorização para
transferência de automóvel deixado pelo de cujus - Processo
extinto sem resolução do mérito - Reforma necessária - Bem
que representa o único bem deixado pelo falecido proprietário
- Valor de mercado irrisório - Concordância de todos os
herdeiros - Desnecessidade, no presente caso, de inventário e
arrolamento - Precedentes - Alvará concedido - RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 1003253-05.2017.8.26.0318, Rel.
Des. Elcio Trujillo, j. 07/11/2017).
Os documentos juntados às fls. 57/59 pela apelante
em nada alteram a condição aqui estabelecida, pois eles não fazem
prova definitiva da quitação e, de qualquer sorte, é uma condição que a
favorece.
Mais não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, revogando a sentença de fls. 38/39 para
determinar o processamento do alvará judicial pelo Juízo, resguardada
eventual propriedade resolúvel do credor fiduciário, devendo o Juízo,
ainda, verificar eventual necessidade de recolhimento do ITCMD. Deixo
de majorar os honorários recursais, eis que sequer fixados na sentença.
MIGUEL BRANDI
Relator